Tribunal: TJMT
Processo: 1030474-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030474-80.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 050.644.591-73 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), THIFANY OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 054.020.581-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 056.921.031-33 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE DE BRITO SANTOS - CPF: 030.900.633-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA DANTAS - CPF: 621.833.823-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA CARLA SOARES DA CONCEICAO - CPF: 611.353.553-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DANTE GABRIEL SOUZA CORREA DA SILVA - CPF: 035.648.831-42 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA TERESINHA DA SILVA - CPF: 057.861.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS BELOTTO GONCALVES - CPF: 067.569.091-93 (TERCEIRO INTERESSADO), KETLIN DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 069.890.831-74 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIEL MARTINS DA CONCEICAO - CPF: 059.584.352-21 (TERCEIRO INTERESSADO), BHEATRIZ LEMES DE SOUZA - CPF: 073.014.401-11 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SILVA FERREIRA - CPF: 098.455.119-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 704.495.024-81 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON RUAM DA SILVA - CPF: 065.474.971-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE TAWAN SOARES BRITO - CPF: 079.013.943-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ANTONIO ANDRADE NEVIANI - CPF: 040.761.602-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. FUGA DO PACIENTE. CUSTÓDIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que manteve prisão preventiva decretada contra o paciente, acusado pelos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em virtude de desmembramento do feito originário. A defesa alega constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo, violação ao devido processo legal, erro administrativo e ausência de reavaliação da prisão. Requereu a concessão de alvará de soltura ou a imposição de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(I) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva decorrente de ausência de citação no processo desmembrado;

(II) estabelecer se eventual erro administrativo compromete a legalidade da custódia;

(
III
) determinar se a ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias acarreta sua ilegalidade;

(
IV
) examinar se há violação ao princípio da presunção de inocência;

(V) verificar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do excesso de prazo na formação da culpa não se dá por critério aritmético, devendo ser guiada pelo princípio da razoabilidade e pelas particularidades do caso concreto.

A paralisação do processo não decorre de inércia judicial, mas da conduta do próprio paciente, que permaneceu em local incerto e não sabido, contribuindo para a demora e impedindo sua citação pessoal.

A prisão foi regularmente decretada nos autos corretos e devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, e não em razão de erro cartorário.

A ausência de reavaliação da prisão a cada 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica automática ilegalidade da custódia, conforme entendimento consolidado do STJ.

A custódia preventiva visa à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, sendo legítima diante da gravidade concreta dos crimes, da conduta evasiva e do histórico de reincidência do paciente.

A alegação de violação ao princípio da presunção de inocência não se sustenta,
pois
a prisão cautelar possui natureza processual e está amparada em fundamentos legais e fáticos.

As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas no caso, diante da periculosidade social do agente, de seu vínculo com associação criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O excesso de prazo na prisão preventiva deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso, não se aplicando critério meramente numérico.

A conduta do réu que permanece foragido justifica a suspensão do processo e a decretação da prisão preventiva, não havendo nulidade por eventual falha administrativa.

O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva não é peremptório, e sua inobservância não acarreta, por si só, a revogação da medida cautelar.

A prisão preventiva devidamente fundamentada não afronta o princípio da presunção de inocência.

As medidas cautelares alternativas à prisão são inaplicáveis quando demonstrada a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LVII; CPP,
arts
. 312, 316, parágrafo único, e 366; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024,
DJe
20.06.2024; STJ,
AgRg
no RHC 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021,
DJe
16.12.2021; TJMT, N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j. 03.09.2024, DJE 06.09.2024; TJMT, N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29.08.2025, DJE 29.08.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de limina
r, impetrado em favor do paciente
PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 15/06/2025, em razão de mandado de prisão expedido pela 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos no 1008991-24.2023.8.11.0045.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, pelos seguintes fundamentos: I) excesso de prazo; II) violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; III) princípio da presunção de inocência; IV) ilegalidade da custódia por erro administrativo e inércia judicial.

Alega o impetrante que, embora o paciente tenha sido preso em virtude de mandado expedido nos autos no 1008991-24.2023.8.11.0045, houve desmembramento do processo, passando o paciente a responder perante os autos no 1012439-27.2025.8.11.0015.

Contudo, o comunicado de cumprimento do mandado de prisão foi juntado apenas no processo original, permanecendo o proces
so desmembrado sem movimentação, sem que tenha ocorrido a citação do paciente ou qualquer ato processual útil para a constituição da defesa.

Por fim, requereu a concessão da liminar para expedição de alvará de soltura em favor do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar vindicada foi indeferida (id.
313632382
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id.
315555893
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR
, que se encontra preso desde 15/06/2025, em razão de suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação ao
tráfico
.

Constata-se, a partir do conjunto fático-probatório, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), por diversas vezes em continuidade delitiva, bem como no art. 35 da mesma lei (associação para o tráfico).

Segundo consta da denúncia, entre os dias 28 de fevereiro de 2022 e 24 de outubro de 2022, o paciente, utilizando o vulgo "Sabotagem", adquiriu entorpecentes de outros denunciados, manteve em depósito, expôs à venda e vendeu por inúmeras vezes 1.200kg (um quilo e duzentas gramas) de Cannabis Sativa L., conhecida como maconha.

Verifica-se que, inicialmente, o paciente figurava como réu nos autos no 1008991-24.2023.8.11.0045, tendo ocorrido o desmembramento do processo em 13/03/2025, passando a responder perante os autos no 1012439-27.2025.8.11.0015, juntamente com outros corréus.

Exsurge da Ação Penal no 1012439-27.2025.8.11.0015, que
o

Juiz da
5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, Dr.
Anderson Clayton Dias Batista
,
decretou
a

prisão

preventiva
,
suspensão do processo
e do curso prescricional
, fundamentando sua decisão na
garantia da ordem pública,

conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal
.

A propósito, vejam-se trechos do
decisum
que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente:

“(...)
De início, considerando que os acusados PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR, BHEATRIZ LEMES DE SOUZA e THIFANY OLIVEIRA DE LIMA notificados por edital não compareceram e nem constituíram defesa, a fim de imprimir maior celeridade e evitar excesso de prazo na formação da culpa, DETERMINO o desmembramento do processo com relação a eles, formando-se novos autos.

Formado o novo feito, DETERMINO a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, aguardando-se os autos em arquivo provisório até o prazo prescricional em abstrato dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, ou mesmo, até o comparecimento dos acusados no processo.

(...)

III - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR, BHEATRIZ LEMES DE SOUZA, THIFANY OLIVEIRA DE LIMA e VANESSA TERESINHA DA SILVA (Id. 162271392)

Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, formulado pelo Ministério Público, o pleito merece ser acolhida tão somente com relação aos acusados PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR, BHEATRIZ LEMES DE SOUZA e THIFANY OLIVEIRA DE LIMA.

Os indícios de autoria e materialidade dos delitos estão
apoiadas
em elementos de provas constantes na ação penal, mormente nos depoimentos das testemunhas.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também estão presentes nos autos. Os acusados PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR, BHEATRIZ LEMES DE SOUZA e THIFANY OLIVEIRA DE LIMA encontram-se atualmente em lugar incerto e não sabido, fato que prejudica a regular instrução do feito e inviabiliza a futura aplicação da lei penal, revelando ainda que ele pretende se subtrair aos efeitos de eventual condenação.

Tal fato, de per si, já emprestam motivação idônea ao decreto de prisão cautelar porque faz-se necessário agora assegurar a garantia a aplicação da lei penal.

A conveniência da instrução criminal diz com “motivo resultante da garantia de existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é que a instrução criminal seja realizada de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas sobretudo do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, visando a perturbação do desenvolvimento da instrução criminal, que compreende a colheita de prova de um modo geral, é motivo a ensejar a prisão
preventiva

[
1]”.

(...)

Em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado aos
acusados
[
2].

É de conhecimento público e notório que atualmente o tráfico de drogas é o principal e mais perigoso combustível para as demais práticas delitivas.

O traficante de drogas não somente possibilita a consecução de vários delitos patrimoniais – praticados por indivíduos desprovidos de meios para a aquisição de entorpecentes e que, em razão do vício, buscam de qualquer maneira a obtenção de fundos – quanto também é, direta ou indiretamente, o causador de vários delitos violentos, mormente aqueles motivados pelo não pagamento de drogas e decorrentes de discussões tanto quanto à responsabilidade pelos pontos de venda quanto aos valores obtidos com tal ilícita atividade.

É certo que o traficante de drogas não pode valer-se dos meios juridicamente legítimos postos a sua disposição para cobrar suas dívidas, situação da qual se pode inferir que
utiliza-se
ele dos meios ilegais, quiçá violentos.

Nesse viés, não podemos olvidar também que a questão das drogas há muito deixou de ser uma discussão pontual, permeada somente no que se refere à equação traficante/viciado/polícia, passando a ser hodiernamente uma questão de saúde pública, já que notoriamente a difusão indiscriminada do uso de drogas tornou-se uma verdadeira epidemia.

Ao Poder Judiciário, na condição de guardião dos direitos fundamentais, cabe a tarefa de também resguardar a paz social e, em sendo necessário, inclusive, usar da excepcional medida de segregamento cautelar.

Nesse contexto, com a melhor doutrina, o fundamento da ordem pública dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crime que causassem intranquilidade social.

Nessa toada, a jurisprudência tem se inclinado pelo entendimento da noção de ordem pública como risco ponderável de repetição da ação delituosa objeto do processo, acompanhado do exame acerca da gravidade do fato e da sua repercussão.

Também, a Lei 12.403/2011 parece ter aceitado essa realidade, prevendo algumas hipóteses de decretação de medidas cautelares para evitar a prática de infrações penais (CPP, 282, I e
319)
[
3].

Não é demasia deixar assente: presentes os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva (como aqui acontece), não há que se falar em liberdade e nem outra cautelar diversa da prisão.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado.

(...)

Posto isso, considerando a materialidade do crime e provas suficientes da autoria por parte dos acusados, bem como sendo por conveniência da instrução criminal e para garantir a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos denunciados
PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR, BHEATRIZ LEMES DE SOUZA
e
THIFANY OLIVEIRA DE LIMA. (...) (sic)”

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, alegando que sua manutenção por mais de 80 (oitenta) dias, sem a devida citação nos autos corretos, configuraria excesso de prazo, em afronta às garantias constitucionais fundamentais, notadamente à regra de reavaliação periódica da custódia, prevista no art. 316 do Código de Processo Penal.

Contudo, o pedido não comporta acolhimento.

A análise do alegado excesso de prazo não pode se dar por critério meramente aritmético. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que tal verificação deve ser guiada pelo princípio da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, a complexidade da causa e a contribuição das partes para eventual delonga no trâmite processual.

No caso em apreço, verifica-se que a paralisação do feito não decorreu de desídia do Poder Judiciário, mas da conduta deliberada do próprio paciente, que se manteve foragido após o oferecimento da denúncia pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2023, momento a partir do qual o paciente deixou de ser localizado para citação pessoal, evidenciando que permaneceu ausente por um extenso período.

Diante da impossibilidade de localização, foi determinada sua citação por edital. Não havendo manifestação ou comparecimento espontâneo, nem constituição de advogado, o Juízo de origem determinou, em 12 de março de 2025, o desmembramento do feito, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, e, na mesma oportunidade, decretou sua prisão preventiva.

O mandado de prisão foi cumprido somente em 15 de junho de 2025 sendo certo que, nesse
tempo
, o paciente permaneceu em local incerto e não sabido, contribuindo decisivamente para a inércia processual. Sua conduta evidencia deliberada evasão do distrito da culpa, o que justifica a decretação da custódia preventiva como medida imprescindível à garantia da aplicação da lei penal.

Ainda que se reconheça a existência de falha administrativa, consistente na juntada do comunicado de prisão em autos diversos daqueles nos quais tramitava a ação principal, essa circunstância configura mera irregularidade procedimental, sanável, que não tem o condão de invalidar o decreto prisional ou de tornar ilegal, por si só, a manutenção da custódia cautelar.
Ressalte-se que a prisão foi decretada por decisão judicial devidamente fundamentada, e não em decorrência de erro cartorário.

Quanto à alegada ausência de reavaliação periódica da prisão, não assiste razão à impetração. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o prazo de 90 (noventa) dias, previsto no parágrafo único do art. 316 do CPP, não tem natureza peremptória, de modo que sua eventual superação não acarreta, automaticamente, a revogação da medida.

É necessário destacar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz das circunstâncias concretas do feito, e não com base em uma contagem meramente matemática dos prazos legais para realização dos atos processuais.

Esse entendimento
é
compatível
com a jurisprudência atualmente consolidada, que orienta o exame da legalidade da custódia provisória com base no princípio da razoabilidade.

Esse princípio recomenda certa flexibilidade na análise dos prazos processuais, especialmente no contexto atual, em que o recrudescimento da criminalidade tem provocado expressivo aumento na tramitação de feitos criminais nas comarcas e varas judiciais, ao mesmo tempo em que se observa a insuficiência de recursos humanos e materiais no sistema de justiça. Essa realidade impõe dificuldades objetivas à prestação jurisdicional dentro dos marcos temporais anteriormente considerados como razoáveis para a condução dos processos envolvendo réus presos.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que ‘o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’” (HC n. 621.416/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
16/4/2021).

Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no HC 863.685/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024,
DJe
20/06/2024).

Desse modo, considerando que o paciente permaneceu foragido por longo período, fato que motivou a suspensão do processo e do prazo prescricional, bem como, a decretação da prisão preventiva, e levando-se em conta a própria natureza dos crimes imputados, cuja investigação e persecução demandam maior complexidade, não se vislumbra, no caso, constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo.

Quanto aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos constantes dos autos, que demonstram a presença dos pressupostos legais para a adoção da medida excepcional. A custódia cautelar mostra-se necessária tanto para a
garantia da ordem pública
quanto para
assegurar a aplicação da lei penal
, sendo inadequadas, no caso, as medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

O
periculum
libertatis
decorre, de forma clara, de três aspectos centrais: a
gravidade concreta do delito
, o
histórico criminal do paciente
e sua
conduta processual evasiva
.

Um dos fatores relevantes é que
o paciente é acusado de integrar uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas, estrutura que, por sua própria natureza, compromete a paz social e favorece a prática de delitos conexos.

A contenção da atividade de integrantes de grupos organizados justifica, por si, a decretação da custódia preventiva, como forma de proteção à coletividade. A periculosidade social de quem atua em estruturas voltadas à prática de crimes graves não pode ser desconsiderada.

Nesse sentido, a jurisprudência desta corte de justiça, passou a entender que
“o fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).”
(N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024).

Outro ponto a ser considerado é o fato de
que
o paciente
responde a
o
processo de execução penal n. 0003088-40.2014.811.0045, com condenação anterior por tráfico privilegiado, o que evidencia seu envolvimento reiterado com a criminalidade. Esse histórico demonstra a ineficácia das reprimendas anteriores em afastá-lo da prática delitiva, reforçando a necessidade da custódia atual como medida de contenção e prevenção da reiteração criminosa.

Por fim, destaca-se que o paciente permaneceu foragido por três meses após a expedição do mandado de prisão. Essa conduta indica intenção deliberada de se subtrair à aplicação da lei penal e evidencia o risco de não comparecimento aos atos do processo, o que legitima a medida extrema para garantir a efetividade da persecução penal.

Em caso tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...)

III. Razões de decidir

(...)

4. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é idônea pela necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa do paciente;

(...)

IV. Dispositivo e tese

(...)

2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, afigurando-se insuficientes as medidas cautelares diversas ao se considerar as funções relevantes do paciente no grupo criminoso.

(...) (N.U 1020588-57.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025,
publicado
no DJE 29/08/2025)

Diante desse conjunto de elementos, a gravidade concreta do crime, vínculo com associação criminosa, reincidência delitiva e fuga do distrito da culpa, resta plenamente demonstrada a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como a inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão.

No que se refere à alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, também não há ilegalidade a ser reconhecida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos e em conformidade com os requisitos legais,
não configura afronta à presunção de inocência
.

Trata-se de
medida de natureza cautelar, e não de antecipação de pena
, com finalidade distinta da sanção penal definitiva. Vejamos:

“(...) A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023).”

Portanto,
estando a custódia preventiva amparada em decisão devidamente motivada
, com base em elementos concretos constantes dos autos e nos termos da legislação processual penal,
não se pode falar em afronta ao princípio da presunção de inocência
, tampouco em constrangimento ilegal.

Quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há
que
falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)
Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
(...) (
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada por
PAULO SALUSTIANO DE SOUZA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025